Tribunal: TJPA
Processo: 0805450-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805450-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS MATEUS DE SOUZA FERREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0805450-84.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801228-71.2023.8.14.0109

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

CARLOS MATEUS DE SOUZA FERREIRA ALVES

IMPETRANTE:

GILBERTO ALVES DE ARAUJO

OAB/PA 21.428

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. DESENTRANHAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ, CORTE IDH E TJPA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.

Verificada a ausência de justificativa circunstanciada para a busca pessoal realizada no corréu, sendo esta baseada apenas em fundada suspeita genérica, sem elementos objetivos que a sustentem.

2.

Conforme o RHC 158.580 e o HC 774.140/SP, é necessária a existência de fundada suspeita descrita com precisão para legitimar a busca pessoal sem mandado judicial. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto y Tumbeiro contra Argentina, reforça que abordagens baseadas em parâmetros subjetivos violam direitos fundamentais.

3.

Seguindo precedentes estabelecidos por esta Corte, como no Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000, julgado em 22/08/2023, é reconhecida a ilegalidade de provas obtidas sem a devida fundamentação e a necessidade de desentranhamento de tais provas.

4.

Provas obtidas sem a devida fundamentação são consideradas ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos, conforme art. 157 do CPP.

5.

Dada a ilicitude da prova que fundamenta a denúncia, é determinado o trancamento da ação penal por falta de justa causa, com base no art. 395, inciso III, do CPP.

6.

Estendidos os efeitos da decisão aos corréus Everaldo Sousa da Costa e Rafael Nogueira Barbosa, conforme art. 580 do CPP.

7.

Revogadas as prisões preventivas dos envolvidos, com expedição de alvarás de soltura, conforme art. 316 do CPP.

8.

Não conhecimento da ordem de habeas corpus em razão da prejudicialidade do mérito, dada a concessão de ofício.

9.

Ordem não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, contudo, para CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0805450-84.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0801228-71.2023.8.14.0109

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

CARLOS MATEUS DE SOUZA FERREIRA ALVES

IMPETRANTE:

GILBERTO ALVES DE ARAUJO

OAB/PA 21.428

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem
habeas corpus
liberatório impetrada por
Gilberto Alves de Araujo
, advogado inscrito na OAB-PA sob o nº. 4793, em favor de
CARLOS MATEUS DE SOUZA FERREIRA ALVES
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da Vara Única de Garrafão do Norte – PA, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva do paciente.

Alegou o impetrante que a detenção do paciente se mostra ilegal e sem justa causa, fundamentando-se no art. 5º, incisos LVII, LXVI e LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 319, 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Na inicial foram expostos os seguintes pontos: i) ausência de justa causa para a aplicação da prisão preventiva; ii) presença de bons antecedentes e condições subjetivas favoráveis que justificariam a liberdade do paciente; iii) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id

18842084).

Para reforçar sua alegação, argumentou que a manutenção da prisão preventiva viola os direitos fundamentais do paciente, especialmente o direito de ir e vir, sem que sejam atendidos os requisitos legais para tal medida.

Sustentou ainda que as condições pessoais do paciente – como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito – são suficientes para afastar o risco de fuga ou de reiteração delitiva, tornando plausível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Por fim, requereu, em sede liminar, que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal e, no mérito, a concessão da ordem para ratificar a referida antecipação de tutela.

Juntou
documentos (id

18842089 – 18842274
).

Decisão rejeitando o pedido liminar

(id

18855877
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

18948295
).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

19044058
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta conhecimento.

O exame da pretensão veiculada impetração resta prejudicado devido a necessidade de solucionar questão que reclama apreciação antecedente ao mérito, qual seja, a ilicitude da prova originada da busca pessoal no corréu

Everaldo Sousa da Costa, elemento este que, a bem da verdade, constitui fato gerador de toda a persecução penal desencadeada na origem e que, ao final, resultou na prisão preventiva do ora paciente.

Explico.

Analisando autos, observo que a abordagem seguida de busca pessoal realizada no corréu
Everaldo Sousa da Costa
, por ocasião da sua prisão em flagrante, está completamente destituída de relato circunstanciado acerca da fundada suspeita que a teria originado.

É dizer, da leitura dos autos de prisão em flagrante, especialmente dos termos de depoimento pessoal colhidos em fase inquisitiva (id

18842102 - Pág. 5 – 10), verifico que a justificativa para essa diligência se resume ao fato de que, por volta das 18h do dia 28/10/2023, policiais militares estavam na Rodovia PA 124 realizando “fiscalizações e abordagens de praxe”, quando avistaram o referido denunciado conduzindo uma motocicleta em “fundada suspeita”.

Logo em seguida, sem descrever minimamente em que consistiriam essas “fiscalizações e abordagens praxe”, tampouco, a “fundada suspeita” citada, resolveram proceder à busca pessoal no acusado
Everaldo Sousa da Costa
, ocasião em que teriam encontrado com ele uma porção de erva prensada vulgarmente conhecido como “maconha”, a qual estava armazenada em uma sacola plástica.

Sucede que, a partir dessa diligência, foram produzidas diversas provas orais e documentais que apontaram para o cometimento do crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes pelo paciente e os codenunciados
Rafael Nogueira Barbosa
e
Everaldo Sousa da Costa
.

No entanto, em que pese o aparente sucesso da investigação que desencadeou a instauração de ação penal e a decretação da prisão preventiva do paciente, o fato é que as provas que lastreiam a denúncia se revestem de manifesta ilicitude porque originadas de busca pessoal realizada ao arrepio da regra versada
no artigo 244[1] do CPP
, isto é, sem fundada suspeita devidamente aferida e justificada nos autos.

Como é sabido, a norma supramencionada impõe
a necessidade da presença de fundada suspeita
para que seja autorizada a medida invasiva em questão, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduos tão somente por atitude considerada como suspeita ou, então, embasada em critérios eminentemente aleatórios ou subjetivos dos condutores da busca, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é válido destacar que, no julgamento do RHC 158.580[2]
(leading case), de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 25/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em termos de
standard
probatório
para
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
, exige-se a existência de
fundada suspeita (justa causa)
- baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível
, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista feitas pelos policiais constitui circunstância que
não convalida a ilegalidade prévia
que se vislumbra, pois, a "
fundada suspeita
" que justifica a busca pessoal deve ser aferida - nos dizeres do STJ - “
com base no que se tinha antes da diligência
”
e não depois que ela ocorre
.

É importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do HC n. 774.140/SP[3]
, também de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reforçando o entendimento precitado[4]
, decidiu que, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
,
vinculada à sua

finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações”.

A somar, a questão também ganhou destaque, a nível internacional, pela atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em recente julgamento do caso
Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina
, ocasião em que fora reconhecida a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo Estado da Argentina em virtude de
abordagem policial baseada apenas em parâmetros subjetivos[5].

Acrescento, por fim, que este Tribunal já possui inúmeros precedentes no sentido de seguir o atual entendimento do STJ acerca da controvérsia aqui delineada, dentre os quais cito o precedente firmado no julgamento do HC nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
ocorrido no dia 22/08/2023, no qual não se apreciou caso semelhante ao veiculado nesta impetração e se chegou à conclusão de que a prisão provisória era ilegal, sendo, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata.

Em suma, considerando todas as diretrizes jurisprudenciais atuais, chego à conclusão de que as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar a busca pessoal que originou toda a formação do conjunto probatório, ainda que sob suspeita da prática de um crime permanente, de modo que o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e dos demais corréus me parece caracterizado pela ilicitude da prova que lastreia a denúncia.

Consigno que, a despeito de não haver argumentação pelo impetrante acerca da ilicitude da prova supramencionada, nada obsta que tal circunstância seja examinada reconhecida, de ofício, à luz da regra versada nos artigos 654, §2º[7]
e 657-A, §único[8]
, ambos do CPP.

Posto isso,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, para
anular a prova ilícita obtida mediante a realização de busca pessoal
no corréu

Everaldo Sousa da Costa, bem como todos os demais elementos probatórios dela derivados, desentranhando-se dos autos os documentos a elas referentes e considerando, ainda, que o lastro utilizado pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia se baseia exclusivamente neste acervo de provas, determino, por conseguinte, o
trancamento da ação penal
na origem mediante a
rejeição da denúncia por falta de justa causa
, ordenando, por consectário, o seu arquivamento, nos termos dos artigos art. 157,
caput
e §1º[9]
c/c art.395, inciso III[10]
e 316[11]
, todos do CPP.

Diante desse cenário, é necessária extensão dos efeitos desta decisão aos demais corréus na origem, a fim de que estes sejam igualmente beneficiados pelas medidas acima elencadas da mesma forma que o ora paciente, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 580[12]
do CPP.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
do paciente

CARLOS MATEUS DE SOUZA FERREIRA ALVES
, bem como dos demais codenunciados

Everaldo Sousa da Costa
e

Rafael Nogueira Barbosa
, forte no art. 316,
caput[13]
, do CPP,

devendo ser expedidos os respectivos
alvarás de soltura
em favor deles, os quais deverão ser assinados pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

Por derradeiro,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
pela prejudicialidade do exame do seu mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

4 Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022,

6 HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

8 Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

9 Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

10 Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando
: [...] III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

11 Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

12 Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

13 Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).

Belém, 19/08/2024